Tribunal: TJPA
Processo: 0003792-82.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003792-28.2011.8.14.0301
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇ
O AOS
VENCIMENTOS. GRATIFICAÇ
O DE
NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESS
O A CRIT
ÉRIO DA ADMINISTRAÇ
O. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO.INVIABILIDADE DE INCORPORA
Ç
O AOS VENCIMENTOS DE UM SERVI
DOR PARA QUALQUER EFEITO.RECURSO DE APELAÇ
O IMPROVIDO.

I-A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

II-O recebimento da gratificação por anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor.

III- Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA
, proposta por
JOSÉ PIRES DE ARAÚJO
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a ação aludida, aduzindo ser servidor público da Secretaria de Estado e Administração -SEAD, exercendo o cargo de agente de portaria.

Informou que lhe foi concedida gratificação de tempo integral de 70% (setenta por cento), desde janeiro de 1996, conforme Portaria n. 078/96, tendo a mesma sido suprimida em 30.04.09, consoante Portaria n. 0554/09.

Dessa forma, pleiteou o restabelecimento da gratificação de tempo integral, visto que a supressão acarretou a redução de seus vencimentos.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença (id. 1315223 – Pág. 2/8), que decidiu nos seguintes termos:

Pelo exposto, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, eis que não verificado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Sem custas pela parte autora, eis que defiro a gratuidade da justiça requerida à inicial.

Condeno o Autor/Sucumbente em honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), estando suspensa a cobrança pelo prazo de até cinco anos do trânsito em julgado desta decisão, por ser beneficiário de justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2" e 3", do Novo CPC.

Inconformado, o Ministério Público interpôs

recurso de apelação (id. 1315224).

Em suas razões recursais, alegou que em virtude do adicional de tempo integral fazer parte da natureza do cargo exercido pelo apelado a incorporação à sua remuneração é devida, assim como seus consectários.

Desse modo, pleiteou a reforma da sentença para que o adicional de tempo integral fosse incorporado à remuneração do apelado.

Às fls. (id. 1315226), o Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Encaminhados os autos para o Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC/2015, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/2015, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de ser restabelecido a gratificação de tempo integral que integrava a remuneração do autor/apelado, além do pagamento dos valores retroativos a maio de 2009.

Inicialmente, cabe-nos destacar a natureza transitória das gratificações, que são retribuições por serviços comuns prestados em condições especiais. São concedidas, mantidas, suprimidas ou reduzidas por interesse, necessidade e disponibilidade orçamentária da administração.

Conforme preleciona HELY LOPES MEIRELLES, em sua obra DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, editora Malheiros, 21ª edição, 1996, p. 416 e ss.

“As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, 'são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas.”

Utilizando este mesmo ponto de vista, trago os ensinamentos de Diógenes Gasparini, em sua obra Direito Administrativo, pg. 201, 5ª Ed., São Paulo, 2000, que preceitua o seguinte:

“Em resumo, pode-se dizer que o adicional é uma recompensa ao tempo de serviço do servidor ou uma retribuição pelo desempenho de atribuições especiais que escapam à rotina, enquanto a gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor ou uma retribuição em face de situações que oneram o seu orçamento. O adicional está intimamente relacionado com o tempo ou com a função, enquanto a gratificação condiz com o serviço ou com o servidor. O adicional é permanente; a gratificação é provisória”.

A gratificação por regime especial de trabalho compreende duas espécies, a saber: gratificação de tempo integral e gratificação de dedicação exclusiva, previstas na Lei nº 5.810/1994 - Regime Jurídico Único Estadual (RJU), que em seu art. 137, e parágrafos, assim dispõe:

Art. 137.

A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1° As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo; (grifei)

Em 2002 foi editado o Decreto Estadual nº 577 dispondo sobre a regulamentação da Gratificação de Tempo Integral prevista no RJU:

Art. 1° A Gratificação de Tempo Integral de que trata o art. 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, é concedida a servidores cuja natureza do cargo exija a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

§ 1º A Gratificação de que trata o caput deste artigo é fixada no percentual de até 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo exercido pelo servidor.

§ 2º A percepção da vantagem será concedida a critério do titular do órgão/entidade, por ato expresso e nominativo, onde, obrigatoriamente, deverá constar o percentual a ser arbitrado ao servidor.

§ 3º A Gratificação de Tempo Integral é incompatível com a Gratificação pela Prestação do Serviço Extraordinário.

§ 4º O pagamento da vantagem cessará quando, a critério da autoridade competente, não mais se fizer necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor. (grifei).

Da análise dos dispositivos supracitados conclui-se que a gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

Dessa forma, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Isso porque todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração do servidor. Nesse sentido dispõe o artigo 118, do RJU:

Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Destarte, a concessão de gratificação por regime especial de trabalho,
in casu
, a Gratificação de Tempo Integral, é feita a título precário, porquanto devida enquanto perdurarem as condições do serviço, no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade.

Com efeito, não basta ao servidor, ainda que motivado pela necessidade do serviço, estender sua jornada de trabalho para perceber a gratificação por tempo integral, sendo imprescindível para sua concessão ato expresso da administração neste sentido, proveniente das autoridades indicadas no art. 19 da Lei nº 5.810/94, ou seja, pelos titulares dos respectivos Órgãos.

Portanto, no caso dos autos, parece-me claro que a retirada da Gratificação de Tempo Integral dos vencimentos do apelado não implica em qualquer contrariedade à lei, visto que, como ressaltei anteriormente, a referida gratificação possui natureza temporária, transitória e eventual, concedida a critério da Administração Pública.

Assim, reafirmo que se trata de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito

O autor/apelado recebeu a gratificação durante o citado período, conforme pode ser observado na ficha financeira (id. 1315211 – Pág. 16/29). Todavia, mediante a Portaria n° 0554/09 (id. 1315211 – pág. 15), ocasião em que o apelado deixou de receber a GTI, devido ao fato do servidor não mais exercer a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3. Registre-se, por necessário, que:
"A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos".
(RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010) (grifei)

No mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
2, 3, 4 e 5. Omissis. (Apelação/Reexame Necessário; Processo nº 0025722-54.2014.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. em 06/03/2017; p. DJ 10/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE PAGAMENTO E INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. CONCESSÃO DA VERBA A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. NÃO PERCEPÇÃO NA INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO.
1- Observa-se que a Gratificação de Tempo Integral, fixada no art. 137 da Lei Estadual nº. 5.810/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.
2, 3, 4 e 5. Omissis. (Apelação; Processo nº 0060589-10.2013.8.14.0301; 4ª Câmara Cível Isolada; Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães; j. em 03/10/2016; p. DJ 06/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
2. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
1, 3, 4, 5, 6 e 7. Omissis. (Apelação; Processo nº 0024401-52.2012.8.14.0301; 5ª Câmara Cível Isolada; Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento; j. em 25/08/2016; p. DJ 26/08/2016) “

Desta feita, restando demonstrado que a Gratificação de Tempo Integral não é inerente ao cargo do apelado, mas sim uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para que receba o valor integral da remuneração, com a inclusão da Gratificação por Tempo Integral.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença prolatada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 29 de junho de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/07/2020